Tribunal: TJSP
Processo: 2194996-95.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – SUSTENÇÃO ORAL - Hipótese em que os ora embargantes apresentaram expressa oposição ao julgamento virtual, requerendo a possibilidade de sustentar oralmente – Recurso de agravo de instrumento que deveria ter sido encaminhado à mesa para julgamento em sessão presencial, o que, todavia, não foi observado

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – SUSTENÇÃO ORAL - Hipótese em que os ora embargantes apresentaram expressa oposição ao julgamento virtual, requerendo a possibilidade de sustentar oralmente – Recurso de agravo de instrumento que deveria ter sido encaminhado à mesa para julgamento em sessão presencial, o que, todavia, não foi observado - Aplicação da Resolução no 727/2017 do Órgão Especial, que deu nova redação ao art. 1o, §2o, da Resolução no 549/2011 - Embargos de declaração acolhidos, para anular o v. acórdão proferido em sessão de julgamento virtual, determinando-se a renovação do julgamento, com a observância da necessidade de encaminhamento à mesa, para sua realização em sessão presencial – Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos".